Tribunal: TJDFT
Processo: 0721140-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721140-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Associação Arayara de Educação e Cultura contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, consistente no encerramento do prazo para envio de propostas para minuta do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. 2. Não houve recolhimento das custas iniciais, tampouco pedido de gratuidade de justiça. 3. O processo foi distribuído à 14a Vara Cível de Brasília, que, após pedido da impetrante, determinou a redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública do DF (ID no 72258032). 4. O Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis, por se tratar de mandado de segurança impetrado contra Secretário de Governo (ID no 72258033). 5. A impetrante foi intimada para: a) recolher as custas processuais; b) comprovar a legitimidade do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal para a demanda ou apontar a autoridade responsável; c) indicação da autoridade indicada como coatora caso haja modificação (ID no 72275965). 6. A impetrante requereu a gratuidade de justiça e a desistência da ação (ID no 73141722). 7. Cumpre decidir. 8. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois não há pressupostos legais para a concessão do benefício. 9. Mesmo no caso de entidade sem fins lucrativos, a comprovação da hipossuficiência financeira é indispensável à concessão do benefício. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1267969, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Publicado no DJE: 7/8/2020. 10. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte, sendo desnecessária a anuência da parte adversa (Tema 530, repercussão geral, STF), sobretudo quando não angularizada a relação processual. 11. Diante do pedido de desistência (ID no 73141722) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 12. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 13. Custas remanescentes pela impetrante. Sem honorários advocatícios. Não há gratuidade de justiça. 14. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO